Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REPERCURSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 548. SOBRESTAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 61425/93. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO INTERESSE PROCESSUAL INDIVIDUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do Recurso Extraordinário n. 966.177/RS, firmou posicionamento no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator analisar a conveniência desta medida.1.1. Inexistindo decisão do colendo Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam de matéria afetada ao Tema 548, não há razão para que seja sobrestada a tramitação do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A circunstância de estar em curso ação coletiva não obsta a propositura de ação individual, sobretudo porque a demanda coletiva já foi julgada e se encontra em fase de execução de sentença, não havendo que se aguardar o julgamento do mérito da ação. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
3. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente define, no inciso IV do artigo 54, como dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade.
3.2. A atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais por uma pluralidade de sujeitos.
4. É notória a insuficiência de vagas para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual tem-se por justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como as filas para a espera no atendimento do serviço.
4.1. A imposição judicial da obrigação ao Estado, consubstanciada na matrícula de criança em creche da rede pública de ensino, implica a criação de um novo critério seletivo, colocando aqueles que se socorreram do Poder Judiciário em uma situação mais favorável em relação aos que, segundo os parâmetros objetivos traçados pela Administração Pública, apresentariam uma maior urgência na obtenção da vaga, caracterizando afronta ao princípio da isonomia.
5. O artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, veda expressamente a concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública que esgote em parte ou todo o mérito da demanda, tal qual é a pretensão de imediata matrícula de menor em creche pública próxima à sua residência.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.